Tribunal: TJSP
Processo: 0005290-78.2016.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000737457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito
no 0005290-78.2016.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
RAFAEL CAVALCANTE CORDEIRO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITADA a matéria preliminar arguida,
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto, devendo o
recorrente ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, exatamente como constou na r.
sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0005290-78.2016.8.26.0052 -Voto no 25748
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0005290-78.2016.8.26.0052
Recorrente: RAFAEL CAVALCANTE CORDEIRO
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 25748
Recurso em sentido estrito Homicídio qualificado pelo
motivo torpe e da questão de gênero e
violência doméstica, Incêndio e Ocultação de cadáver
Recurso defensivo requerendo, preliminarmente, a
nulidade processual por cerceamento de defesa, ante a
nova denúncia ser ilícita ao inventar uma arma do crime
e
uma
motivação
inexistente,
e
no
mérito,
a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida
de morte, e subsidiariamente, o afastamento das
qualificadoras do crime
Preliminar afastada

Denúncia descreveu o animus necandi e a prática dos
crimes de incêndio e ocultação de cadáver por parte do
recorrente Mérito - Indícios suficientes de autoria e
prova
da
materialidade
delitiva

Qualificadoras mantidas neste momento processual -
Negado provimento.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RAFAEL CAVALCANTE CORDEIRO, qualificado nos autos, em
relação à sentença de fls. 720/723, que o pronunciou por infração ao
art. 121, § 2o, incisos I e VI (na forma do § 2o-A, inciso I), em concurso
material com as penas do art. 250, § 1o, inciso II, alínea “a” e do art. 211,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0005290-78.2016.8.26.0052 -Voto no 25748
3
“caput”, estes na forma do art. 70, “caput”, todos do Código Penal.
A defesa técnica do réu interpôs recurso em sentido estrito,
(fls. 731), apresentando suas razões recursais, (fls. 735/739), requerendo, em
síntese, preliminarmente, a nulidade processual por cerceamento de defesa,
ante a nova denúncia ser ilícita ao inventar uma arma do crime e uma
motivação inexistente. No mérito, pleiteia a desclassificação para o crime de
lesão corporal seguida de morte. Subsidiariamente, requer o afastamento das
qualificadoras do crime.
O recurso foi bem processado, com contrariedade
oferecida pela Justiça Pública, (fls. 743/748), defendendo o acerto da
decisão recorrida, a qual foi mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, (fls. 749).
A douta Procuradoria de Justiça, (fls. 764/782),
manifestou-se pelo não provimento do recurso, mantida a r. sentença
recorrida.
É o relatório.
A matéria preliminar arguida não prospera.
Depreende-se que a nova denúncia de fls. 512/519 dos
autos, descreve o animus necandi do réu que será submetido ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0005290-78.2016.8.26.0052 -Voto no 25748
4
Egrégio Conselho de Sentença, porquanto mencionou expressamente que:
“... RAFAEL passou a desferir golpes com um objeto contundente na
região da cabeça da ofendida, com irrefutável propósito homicida, que lhe
ocasionaram traumatismo cranioencefálico e a sua morte (conforme laudo
necroscópico em fls. 71/72).”.
Ademais, descreve a prática dos crimes de incêndio e
ocultação de cadáver, cumprindo os requisitos estabelecidos no art.
41 do Código de Processo Penal.
Assim, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa.
No mérito, não procede o inconformismo do recorrente,
porquanto comprovada a materialidade delitiva, ao mesmo tempo em que
sobejam os indícios da autoria, estando presentes, portanto, os requisitos
do art. 413 do Código de Processo Penal.
Como se sabe, na oportunidade da pronúncia, julga-se
apenas a admissibilidade da acusação, sem qualquer avaliação de mérito,
preservando a competência do juiz natural. (Guilherme de Souza Nucci,
Código de Processo Penal Comentado, 2002, Ed. RT, p.641).
Nota-se que, na matéria recursal, a Ilustre Defensoria
pretende sopesar as provas colhidas, o que só poderá ser admitido em
plenário do Tribunal do Júri. Fazê-lo agora seria interferir de forma
indevida na sua esfera de competência constitucional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0005290-78.2016.8.26.0052 -Voto no 25748
5
Acolher, nesse momento, a tese da ausência de provas
por parte do recorrente, é no mínimo precipitado, impondo-se análise
aprofundada das provas, com interferência indevida na competência
constitucional do Juízo Natural.
Há nos autos indícios de que o recorrente praticou os
crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e da questão de gênero
e violência doméstica, incêndio e ocultação de cadáver, além de prova da
materialidade delitiva
boletim de ocorrência, (fls. 11/15 e 16/17),
laudo necroscópico-antropológico, (fls. 71/72), laudo pericial do local dos
fatos, (fls. 159/165), e pela prova produzida no decorrer da persecução
penal.
Nestes termos, a prova constante nos autos autoriza a
pronúncia do recorrente, pois há indícios de autoria e materialidade
delitivas.
Com efeito, a testemunha Selma Ribeiro Costa, afirmou
que realizava faxina na residência do genitor do réu, que fica no mesmo
terreno da residência do casal, e viu o réu chegar com uma garrafa na mão,
adentrar na sua residência e sair correndo. Após alguns minutos, viu
fumaça pela janela do local.
A testemunha Wanderson Nunes de Souza, afirmou que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0005290-78.2016.8.26.0052 -Voto no 25748
6
percebeu o início do incêndio na residência do casal e tentou apagar o
fogo. Acrescentou ter ciência de que o réu era usuário de drogas, e que
ouviu dizer que inclusive ele vendia bens da residência para manter o vício
e que anteriormente havia agredido a vítima e o seu genitor, afirmando,
ainda, que ouvia brigas entre o casal.
A testemunha Ilma Conceição dos Santos, irmã da
vítima, disse que tinha conhecimento do vício de drogas do réu e que ele
vendia os bens da residência para sustentá-lo.
A testemunha Rozineide Santos Martins, afirmou que
esteve com a vítima na data dos fatos e que ela estava tranquila.
Acrescentou que no dia seguinte foi com a sua genitora até a residência da
vítima e souberam dos crimes pelos policiais que ali estavam. Disse, ainda,
que a vítima reclamava que o réu vendia os objetos da residência deles.
A testemunha Aurora da Conceição Santos, afirmou de
maneira semelhante da testemunha Rozineide, acrescentando que a
genitora do réu aconselhava a vítima a se separar dele e que esta dizia que
o réu vendia os bens da residência deles.
A testemunha Abdallah Chianine, atestou ser o réu
bom funcionário.
Por sua vez, o réu Rafael Cavalcante Cordeiro, ao ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0005290-78.2016.8.26.0052 -Voto no 25748
7
interrogado em juízo, negou o cometimento do crime de homicídio,
alegando que na data dos fatos chegou na residência em que morava com a
vítima, pois eram casados fazia 01 (um) ano, após consumir cocaína, sendo
que a vítima percebeu que ele estava sob o efeito de drogas e passaram a
discutir. Neste dia, ele empurrou a vítima, que tinha o costume de trancá-lo
na residência para não sair e usar drogas, sem ver que ela havia caído.
Após usar drogas a noite inteira, retornou à residência e imaginou que a
vítima havia saído para trabalhar, mas a viu caída ao chão e a colocou
sobre a cama. Ao perceber que ela estava morta, “entrou em surto”, e ateou
fogo na residência, após o que saiu e foi consumir drogas e bebida
alcóolica até ser preso. Acrescentou que ateou fogo no guarda-roupa e não
na cama em que se encontrava a vítima e que acredita que a vítima caiu
após o seu empurrão porque estava molhada, haja vista que havia acado de
sair do banho. Disse, ainda, que não vendia os objetos da residência.
Essas questões merecem ser melhor esclarecidas no
Plenário do Júri, não cabendo neste momento qualquer juízo de valor
Certo mesmo é que após a instrução criminal, há indícios
de autoria e prova da materialidade delitiva, devendo realmente o réu ser
submetido a julgamento em Plenário do tribunal do Júri, competente para
concluir acerca de eventual responsabilidade criminal do réu no
cometimento dos fatos da presente ação penal.
Assim, existem muitas contradições e lacunas para serem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0005290-78.2016.8.26.0052 -Voto no 25748
8
explicadas aos Excelentíssimos Senhores Jurados, únicos que poderão
sopesar com detalhes essas provas mencionadas. Somente os juízes leigos
poderão dizer se o réu agiu com animus necandi e que também praticou os
crimes de incêndio e ocultação de cadáver, razão pela qual a r. decisão de
pronúncia dever ser mantida.
As qualificadoras do motivo torpe e da questão de gênero
e violência doméstica devem ser mantidas, porquanto supostamente o
crime foi cometido em razão das constantes brigas do casal, ocasionados
pelo vício de drogas do réu.
Frise-se a primeira sentença de pronúncia de fls. 394/397,
que afastava a qualificadora do motivo torpe, foi anulada por Esta Colenda
7a Câmara de Direito Criminal V. Acórdão de fls. 476/486 que, de
ofício, decretou a nulidade ab initio do processo e determinou novo
oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, observando também a
nulidade da fundamentação da própria sentença de pronúncia, pelo que o
processo teve novo início com a denúncia de fls. 512/519 dos autos,
havendo nova instrução, que levou a douta magistrada a quo, com base nas
provas produzidas, concluir pela sentença de pronúncia, razão pela qual
não se evidencia qualquer nulidade em razão disso.
Pelo que se vê, não é possível a essa altura deixar de
manter a r. sentença de pronúncia em relação ao recorrente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0005290-78.2016.8.26.0052 -Voto no 25748
9
O conjunto probatório é complexo e está a impor aprofundado exame do
mérito, que deverá ser avaliado pelo Conselho de Sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITADA
a matéria preliminar arguida, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, devendo o recorrente ser levado a julgamento pelo
Tribunal do Júri, exatamente como constou na r. sentença recorrida.
FERNANDO SIMÃO
Relator